Tribunal: STF
Processo: AP 2141
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de RUBIA CRISTIANA DE OLIVEIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288,caput, c/c. art. 69,caput, todos do Código Penal.



    Em 18/01/2023, foi concedida a liberdade provisória a RUBIA CRISTIANA DE OLIVEIRA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares ( eDoc.2534, PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 28/11/2024, foi realizado interrogatório da ré e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não tendo sido apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República.



    Em 24/12/2024, indeferi os pedidos formulados pela Defesa de RUBIA CRISTIANA DE OLIVEIRA na fase do art. 402 do Código de Processo Penal e, tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informou o descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica, consistente em violação da zona de inclusão, ocorrido nos dias 21/12/2024, 22/12/2024, 28/12/2024, 29/12/2024, 4/1/2025, 5/1/2025, 10/1/2025, 11/1/2025, 18/1/2025 e 19/1/2025 (eDoc.281, fls.3-6).



    A defesa de RUBIA CRISTIANA DE OLIVEIRA apresentou justificativa pelos descumprimentos comunicados pelo Juízo, salientando que (eDoc.287):



    “A Requerente prestava serviços ao Sr. Celso Ferreira de Araujo (CPF nº 333.901.931-20), cuja declaração foi anexada a este processo, o qual informa que a jornada de trabalho da Requerente era aos finais de semana (sábado e domingo), cujo horário de trabalho das 06:00 às 14hs (documento anexo). 



    Posteriormente, a Requerente foi trabalhar para a Panificadora Moura Ltda, conforme declaração assinada pelo Sr. Rogério Alves Souza (CPF nº 025.983.421-28, o qual informa que a jornada de trabalho da Requerente é aos finais de semana, com horário de trabalho das 13:40 às 21:00hs (documento anexo). Informe-se que os dias em que o relatório menciona violação a zona de inclusão, quais sejam: 21/12/2024, 22/12/2024, 28/12/2024, 29/12/2024, 4/1/2025, 5/1/2025, 10/1/2025, 11/1/2025, 18/1/2025 e 19/1/2025 (eDoc.281, fls.3-6) são dias referentes aos finais de semana, dias esses em que a Requerente estava trabalhando regularmente. 



    (…)



    Por oportuno, esclarece que a Requerente sempre alertou que o dispositivo tem problemas de funcionamento, registrando a violação da zona de inclusão sem qualquer motivo, acarretando registros indevidos. Isso pode ser visto pela troca de mensagens (documentos anexos), onde a Requerente pede, mais uma vez a troca do dispositivo, que não está funcionando adequadamente”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Entretanto, da análise dos documentos juntados, considero procedentes as alegações apresentadas, pois a ré, no dias mencionados, comprovou que estava realizando atividade laborativa (eDocs. 293 e 295), assim como, parte das datas já tinham sido acolhidas, porque ela havia saído para procurar seu animal desaparecido (eDoc.294).



    Além disso, juntou aos autos, mensagens trocadas com a Central de Monitoração Eletrônica, em que informa estar dentro do perímetro da área de inclusão (novo endereço cadastrado), mas, mesmo assim, a tornozeleira estava apresentando falhas (eDocs.288-292).



     Verifica-se, ainda, que a ré comparece regularmente ao Juízo fiscalizador (eDocs.297-298 e 300-303).



    Contudo, cumpre ressaltar que as medidas cautelares diversas da prisão são medidas menos gravosas aplicadas em substituição à prisão preventiva, neste sentido, o seu cumprimento deve ser observado de forma rigorosa e responsável, uma vez que não são as medidas cautelares que devem se adequar as atividades da ré, mas é ela quem deve ajustar suas atividades diárias às restrições impostas pelas medidas, sob pena de decretação de sua prisão preventiva, por descumprimento.



    Dessa forma, considero justificados os descumprimentos das medidas impostas à ré.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.



    Considerando o decurso do prazo, INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos por RUBIA CRISTINA DE OLIVEIRA para apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente